Tribunal: TJDFT
Processo: 0719312-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719312-48.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRAYNER PINHEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Provas. Depoimento de policiais. Apreensão de drogas. 1 - As circunstâncias do flagrante – abordagem decorrente de informações de equipe de policiamento velado, sendo o réu flagrado na posse de droga (99g de cocaína), que dispensou na rodovia após avistar a viatura policial -- autorizam a condenação pelo crime de tráfico de drogas. 2 - Depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, harmônicos e coerentes, somados ao termo de apreensão e laudo de exame químico, são provas suficientes do tráfico de drogas pelo réu. 3 - Apelação provida. O recorrente, no especial, alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 33 da Lei 11.343/06 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, inexistir provas suficientes para a sua condenação. Defende que os testemunhos policiais não foram suficientes para comprovar a autoria do crime. Requer a absolvição. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 33 da Lei 11.343/06 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, ao analisar o acervo probatório, asseverou: Ao contrário do que afirmou o réu, a polícia ostensiva foi a que realizou a abordagem. Isso é confirmado, em juízo, não somente pelos policiais, como também pelo amigo do réu, que estava com ele no veículo. Laudo pericial confirmou que a porção de substância esbranquiçada, em forma de pó, perfazendo massa líquida de 99,00g, tratava-se de cocaína (ID 22199250, p. 2). Saliente-se que a droga, encontrada durante a abordagem do réu, não foi alcançada pelo acórdão do e. STJ - “observa-se que o acervo probatório presente nos autos não está composto exclusivamente pela busca domiciliar declarada ilícita e suas derivações, havendo outros elementos probatórios - apreensão prévia de drogas durante a busca pessoal e prova testemunhal.” (ID 38275864, p. 8). Estudo realizado pelo Instituto de Criminalística do Departamento de Polícia Técnica da Polícia Civil do DF (Informação Pericial n. 710/2009) atestou que “uma dose típica de cocaína ou crack é de 100 a 200 miligramas, considerando a pureza da “cocaína da rua”. (...)”. A quantidade de cocaína apreendida -- suficiente para produzir entre 495 a 990 doses típicas para consumo --, acondicionada em segmentos plásticos, circunstância típica de traficância, afasta qualquer dúvida de que tinha destinação ilícita. Ademais, o réu deu declarações divergentes sofre os fatos. Quando abordado, disse aos policiais que a droga era para uso pessoal. Depois afirmou que não lhe pertencia, a guardava para outra pessoa, sem declinar o nome dessa. Em juízo, negou os fatos. Afirmou que não dispensou porção de cocaína do veículo. E a abordagem do réu não foi aleatória. Os policiais receberam informação da equipe de policiamento velado de que condutor de veículo Fiat/Palio placa JHG 4330/DF estava traficando drogas “no final” de Taguatinga Sul – DF. Após patrulhamento na região, encontraram o veículo, que era conduzido pelo réu. Ressalte-se que não se exige contexto específico de traficância – venda - para caracterizar o crime de tráfico de drogas, cujo tipo penal é de ação múltipla. Suficiente, para tanto, o fato de o acusado estar na posse de substância entorpecente. Decidiu o e. STJ que “o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento” (HC 382.306/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe 10/2/2017. As provas – abordagem policial decorrente de informação de equipe velada de policiamento, sendo o réu flagrado na posse de significativa quantidade de cocaína, dispensada na rodovia após avistar a viatura policial – são suficientes para demonstrar o crime de tráfico de drogas (“trazer consigo entorpecentes para fins de difusão ilícita”) (ID Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 751.416/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.) Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.906.641/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022). O recurso extraordinário, do mesmo modo, não merece seguimento com relação à suposta violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos" (ARE 1391463 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2022, DJe-258 DIVULG 15-12-2022). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023